Tribunal: TJDFT
Processo: 0717437-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos infringentes opostos com fundamento no voto vencido que admite a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada a apenado condenado por roubo circunstanciado, sob o argumento de ausência de violência real contra as vítimas.
2. O acórdão embargado deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revogando o benefício, ao fundamento de que o roubo, mesmo quando praticado sem lesão física efetiva, configura crime complexo e pluriofensivo, que envolve risco concreto à integridade física e liberdade da vítima, especialmente quando perpetrado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição de liberdade.
3. Nos termos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, é vedada a concessão do benefício de saída antecipada a condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual e os previstos na Lei 12.850/2013, sendo inadmissível interpretação extensiva para permitir o benefício em hipóteses de grave ameaça com potencial lesivo à integridade física da vítima.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT afasta a concessão de saída antecipada a apenados por crime de roubo praticado com grave ameaça, entendendo que o risco inerente ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima configura óbice material à despenalização excepcional pretendida.
5. No caso concreto, o embargante foi condenado por dois crimes de roubo majorado, praticados em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias que evidenciam grau elevado de reprovabilidade e periculosidade, incompatíveis com o regime domiciliar monitorado.
6. O voto minoritário, embora fundado na ausência de violência física consumada, desconsidera que a integridade física, para fins de política penitenciária, abrange também a integridade psíquica e a exposição concreta ao risco, não sendo possível mitigar os critérios objetivos fixados no Pedido de Providências por juízo discricionário.
7. Prevalência do entendimento majoritário, que observa a correta exegese dos dispositivos da execução penal e a proteção da ordem pública, em consonância com precedentes recentes da Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça.
8. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.